Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-33.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. LOJA DESOCUPADA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO POR PARTE DA RÉ. [A] ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO TODOS OS HERDEIROS DO FIADOR, FALECIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Demonstrada a não abertura de inventário, o polo passivo deve ser substituído pelo Espólio,

Ementa:
LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. LOJA DESOCUPADA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO POR PARTE DA RÉ. [A] ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO TODOS OS HERDEIROS DO FIADOR, FALECIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Demonstrada a não abertura de inventário, o polo passivo deve ser substituído pelo Espólio, representado pelo administrador dos bens, nos termos dos art. 1.797 do CC c/c arts. 613 e 614 do CPC, sendo descabida a inclusão de todos os herdeiros do "de cujus". Nulidade afastada. [B] PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO EMPREENDIMENTO AUTOR PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO COMERCIAL DA LOCATÁRIA. DESCABIMENTO. A teor do art. 373, inc. II, do CPC, à parte ré competia a prova de que eventual descumprimento contratual por parte da parte autora tenha sido a única causa para o seu insucesso, não bastando a mera argumentação de que teve prejuízo com a parceria comercial realizada com o empreendimento autor, sendo necessário robusto conjunto probatório nesse sentido, o que não se verificou. Condenação mantida. [C] PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. NÃO CONHECIDO. A pretensão constitui verdadeira inovação recursal, uma vez que os argumentos de fato e de direito não foram apresentados na oportunidade que lhe competia. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação em parte não conhecido e, na parte conhecida, improvida.